Tribunal: TJMT
Processo: 1030994-11.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030994-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 09.274.367/0002-59 (AGRAVANTE), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (AGRAVADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AVISTA - CNPJ: 13.711.061/0001-09 (AGRAVADO), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), THAIS REGINA HENRIQUE FRANCESCONI - CPF: 329.852.858-79 (ADVOGADO), VITOR AFONSO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 051.526.305-24 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE FALÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE REALIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE ATIVOS – INSURGÊNCIA QUANTO A REALIZAÇÃO PERÍCIA CONTÁBIL – EXTEMPORÂNEA – PRECLUSÃO – OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Encerrado a fase de verificação de créditos e analise das impugnações, injustificado se faz a insurgência extemporânea visando reiniciar todo o procedimento com a realização perícia contábil, haja vista incidir sobre o caso os efeito da preclusão.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1030994-11.2023.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
REFORPAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
–
Id-196776693, contra decisão proferida pela
MMª. Juíza de Direito da 1ª Primeira Vara Cível Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca da Capital, que nos autos da
AÇÃO DE FALÊNCIA
n.º 0009734-69.2000.8.11.0041, ajuizada por
OLVEPAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
e
OLVEPAR ALIMENTOS S/A
,
homologou o plano de realização extraordinária de ativos e deu início ao levantamento da falência, bem como rejeitou a impugnação da Agravante e indeferiu o pedido de auditoria dos créditos.

Aduz em síntese que
a impugnação ao Plano de Recuperação Extraordinária de Ativos apresentada pela agravante foi rejeitada, da mesma forma que o requerimento de realização de perícia contábil.

Afirma que as questões levantadas, especialmente quanto aos créditos e cessões de créditos falsificados/forjadas, estão cobertas pela preclusão e que todas as manifestações, requerimentos apresentados foram devidamente analisados pelo juízo.

Assevera que grande parte dos “credores” da massa falida não são os verdadeiros credores, já que houve inúmeras fraudes de cessões de créditos dessa falência.

Afirma que antes de homologar o plano de realização extraordinária de ativos e iniciar o procedimento de levantamento da falência, é uma medida extremamente necessária a fim de se garantir a eficácia do processo, pois, em razão das cessões de créditos fraudulentas juntadas aos autos os verdadeiros credores foram substituídos e com isso não foram intimados das decisões proferidas e não tiveram a oportunidade de exercer o direito de manifestação na qualidade de credores.

Ressalta que a
auditoria dos créditos, um a um dos créditos, é medida extremamente necessária, a fim de evitar alegações futuras de nulidades, situação que não é incomum neste processo de falência.

Assim, deve ser dado provimento ao recurso para o fim de acolher os pedidos formulados pela Agravante para realização de auditoria e perícia contábil em todos os créditos antes de proceder com a homologação do plano de realização extraordinária de ativos e levantamento da falência.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-

197537669.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-

199792654.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra da Procuradora de Justiça
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros
, manifestou pelo desprovimento do Recurso

- Id-

205292668.

É o relatório.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que, nos autos da
AÇÃO DE FALÊNCIA
,
homologou o plano de realização extraordinária de ativos e deu início ao levantamento da falência, bem como rejeitou a impugnação da Agravante e indeferiu o pedido de auditoria dos créditos.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que o Agravante busca a
realização de auditoria e perícia contábil em todos os créditos antes de proceder com a homologação do plano de realização extraordinária de ativos e levantamento da falência, determinando que seja realizada a auditoria contábil sobre cada crédito, com a intimação de todos os credores para manifestarem.

A r. decisão deve ser mantida, senão vejamos:

Isso porquê, como bem observado na decisão que se recorre, bem como do parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, o pleito da Agravante, concernente a auditoria contábil em todos os créditos e intimação dos credores como etapa anterior a homologação do plano de realização extraordinária de ativos e levantamento da falência
encontra-se acobertada pela preclusão,
razão pela qual equivocada se faz a insurgência trazida pela Recorrente, não cabendo mais rediscussão sobre a matéria.

Como afirmado pelo
Parquet
a Agravante traz duas situações como justificativa de seu pleito, todavia, a primeira já foi levantada pelo Juízo no ano de 2019 e daquela decisão sequer houve interposição de recurso; quanto a segunda justificativa, o desfecho judicial das cessões de crédito ocorridas não compromete o procedimento falimentar, porque alcança somente as operações posteriores entre as empresas nelas envolvidas.

In casu,
oportuno transcrever o parecer do Promotor de Justiça que apresentou parecer perante os autos,
verbis:

"Ocorre que muitas vezes os próprios credores acabam apresentando propostas que colidem frontalmente com as normas de regência, sendo que noutra ocasião, quando da apresentação da primeira versão do Plano de Realização Extraordinária, muito pouco se avançou em razão de que se pretendia, s.m.j., arrostar normas de direito público, o que foi prontamente rechaçado pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, na pessoa desta i. Juíza que ora conduz com maestria o deslinde deste caso.

Em outros casos, como se denota de algumas impugnações a este Plano de Realização Extraordinária e que serão objeto de análise, parece que a única intenção é causar tumulto para que o processo não se encerre.

(...)

Após a manifestação do MPe realização da Audiência de Gestão Democrática no dia 03/08/2022, ocorrida no bojo dos autos do Incidente de Arrendamento de Imóveis nº 0009603-30.2019.8.11.0041 (id. 91700175 do incidente), bem como após as manifestações da atual Síndica (id. 102822570 e id. 108826946) foram abertas novas discussões acerca do plano de rea-lização dos ativos da massa falida, que resultou na apresentação da “versão final” do Plano de Realização Extraordinária de Ativos, juntado aos autos em id. 119929668.

Após a apresentação da referida “versão final”, em decisão de id. 120776589foi determinada a expedição e publicação de edital de aviso aos credores para que, querendo, manifestassem no feito. Foi efetivada, ainda, a intimação das Fazendas Públicas interessadas nesta falência.

Ato contínuo, ressai dos autos que alguns credores e terceiros interessados se manifestaram contra a implementação do referido plano, ao passo que as falidas, em manifestação de id. 122398767, concordaram expressamente com o plano apresentado pelos credores, reconhecendo “sua legalidade e os benefícios que decorrerão de sua homologação”.

(...)

REFORPAN, no item “e”, sustenta a necessidade de realização de perícia contábil em cada crédito, o que se afigura, “data vênia” um grande equívoco pois o pleito, caso absurdamente acolhido pelo Poder Judiciário, somente garantirá mais uns 20 anos de tramitação do processo. O que parece é aquele ditado de se criar dificuldades processuais para se vender facilidades, com o que não compactua o Ministério Público.

Os créditos listados estão constituídos no QGC homologado; os créditos constituídos e não listados não estão no QGC por serem despesas da Massa constituídas após a homologação do referido QGC.Contudo são de conhecimento da Massa e autorizados (homologados) pelo Juiz.Não há que se falar em auditar cada um dos créditos. Essa insurgência chega a beirar má-fé e falta de lealdade processual pois a fase para impugnações precluiu."

Portanto, como de conhecimento é vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, bem como vedado à parte trazer aos autos rediscussão sobre matérias já decididas a cujo respeito operou a preclusão.

Outrossim, tanto a Síndica Massa Falida quanto o representante do Ministério Público de primeiro grau foram unânimes quanto a inexistência de motivos suficientes a justificar a ampla auditoria das cessões de créditos realizadas nos autos, haja vista acobertada pelos efeitos da preclusão, tanto que manifestaram pelo indeferimento do pedido da Agravante.

Como afirmado na decisão que se recorre a fase de verificação dos créditos com a análise contábil se deu em 1º/02/2018, com a revisão da relação nominal de credores inicialmente publicada e das habilitações e relação de credores da Síndica a qual teve ampla publicidade, mediante publicação de edital, oportunidade aquela em que os credores apresentaram as impugnações necessárias.

Assim, concluído a análise das impugnações o com apresentação do Quadro Geral de Credores apresentado em 02/07/2019 e homologado em 18/07/2019, resta encerrada essa fase, sendo qualquer insurgência trazida posteriormente se subordina aos efeitos da preclusão.

Portanto,
não há motivos suficientes e plausíveis a justificar a ampla realização de nova auditoria das cessões de créditos realizadas nos autos, haja vista sofrer os efeitos da preclusão.

Dentro disso tem-se claramente que o procedimento falimentar passou por amplo e rigoroso procedimento de verificação de créditos, de modo que a matéria encontra-se devidamente estabilizada nos autos de origem, tanto que a própria Agravante sequer insurgiu quanto a homologação do Quadro Geral de Credores.

Dessa forma em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024